Tribunal: CARF
Processo: 10380.908479/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908479/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-96.015 da 2a Turma da DRJ/BHE de 29 de outubro de
2019 (fls. 368 a 376):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908479/2012-01
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 040061396,
emitido eletronicamente em 05/11/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 30965.66936.170408.1.3.02-0101.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 2o trim./2006. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 116.149,91. No despacho,
foi reconhecido R$ 21.849,78. Os valores das parcelas de composição do crédito
informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas.
• As Notas Fiscais em anexo provam que as retenções ocorreram.
• A falta de informação das retenções é erro dos tomadores dos serviços.
• O fisco está responsabilizando a postulante por falta de pagamento pelos tomadores de
serviços, responsáveis pela retenção e pelo recolhimento dos valores retidos nas notas
fiscais.
• A contribuinte não tem os informes de Comprovantes de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, porque não esta obrigado a
guardá-los por mais de cinco anos. Por essa razão apresenta apenas as Notas Fiscais em
anexo.
• Pede-se:
- Que seja declarada a homologação tácita da compensação;
- Realização de diligência nas fontes pagadoras, para que seja constatado que a
retenção ocorreu;
- Realizada perícia, a fim de constatar nas notas fiscais do período a retenção
na fonte.
- Posterior juntada de provas.

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

A DRJ julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente, na medida em
que, do total informado a título de IRRF pela contribuinte de R$ 287.919,35, a DRJ reconheceu a
quantia de R$ 243.924,96 (fl. 375), o que teria viabilizado, por consequência, o reconhecimento
de saldo negativo na ordem de R$ 72.155,52, de acordo com o seguinte quadro resumo (fl. 376):

Vale ressaltar que ainda remanesce pendente de validação a diferença entre o
saldo negativo pretendido pela recorrente de R$ 116.149,91 e o saldo negativo reconhecido pela
DRJ de R$ 72.155,52, cuja diferença aponta para o saldo negativo que remanesce como objeto
de lide (ainda não reconhecido) de R$ 43.994,39, ressaltando-se ainda que o valor de
R$ 43.994,39 também pode ser obtido pela diferença entre o total de imposto retido declarado
pela contribuinte de R$ 287.919,35 e a quantia reconhecida pela DRJ de R$ 243.924,96.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 383 a 391), alegando (fl. 390) que procedeu aos destaques da retenção do IRPJ determinada
em Lei, sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, e que
recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, e ofereceu o rendimento à tributação lançando-
as em seu Livro Razão tendo os considerado em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo
em sua contabilidade. Alegou ainda a recorrente de que o crédito decorrente de retenção de IRPJ
deve ser considerado em sua totalidade, no montante de R$ 287.919,35.
Por fim, fl. 391, a recorrente requer o reconhecimento do valor de saldo negativo
remanescentes de R$ 43.994,39, e a consequente compensação da totalidade do saldo negativo
de IRPJ declarado em DIPJ, com os débitos informados nos PER/DCOMP ́s n°
20200.41188.310507.1.7.02-1424 e no 18428.65766.310507.1.3.02-6068.
É o relatório.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, 2o trimestre do ano-calendário 2006.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
17/12/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 382, face ao recebimento da intimação datado de
18/11/2019, fl. 380, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
fundamentou seu Acórdão, na indicação de que não teria sido verificado, nos sistemas
informatizados da RFB, a totalidade do saldo negativo indicado pela empresa contribuinte, tendo
sido reconhecida a quantia de R$ 72.155,52 a título de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de
2006, cujo quadro resumo é o seguinte (fl. 267):

A recorrente, por seu turno, defende que teria apresentado as notas fiscais (fls. 74
a 354) indicando as retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Não se está diante de discussão de matéria de direito, considerando que, em tese, é
possível o uso de valores retidos (ainda que não recolhidos pelas fontes pagadoras), para fins de
compensação, nos termos da Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”.
Assim, apesar de os fundamentos de direito amparem a que os contribuintes
possam se utilizar, para fins e compensação, dos valores retidos não recolhidos pelas fontes
pagadoras, tal quesito de direito não é, por si só, suficiente.
Isso porque é preciso que haja demonstração cabal de que as retenções foram
efetivadas no 2o trimestre de 2006, demonstração essa não ocorrida.
Vale ressaltar, que o fato gerador do imposto de renda na fonte não é exatamente
o mês de competência contábil da receita, ou seja, não é pelo fato de a receita se referir ao mês
de março (1o trimestre de 2002), que o imposto de renda retido na fonte terá a sua competência
como sendo março de 2002. Isso porque o fato gerador do imposto de renda na fonte depende do
“crédito contábil”, na forma da seguinte Solução de Consulta:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 307 – COSIT (17/12/2019)
[...]
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em relação a
rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-lo a consulente, o
termo crédito significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na Solução de Divergência
Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções de Consulta Cosit no 161, de 24
de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de 2017.
Ocorre que, do ponto de vista fático-probatório, não foi apresentada no presente
processo a informação sobre a contabilização dos créditos pleiteados, a fim de que se pudesse
identificar em qual período de apuração referidos valores de receita teriam sido contabilizados a
crédito, com os consequentes desdobramentos de registros contábeis relacionados ao imposto de
renda na fonte.
Vale ressaltar ainda que a recorrente não apresenta a correlação entre os créditos
não homologados e as notas fiscais apresentadas, e também não indica se os valores de retenção
ali constantes nas notas fiscais já teriam sido considerados ou não em cada um dos registros de
imposto de renda na fonte verificados pela DRJ. A título de exemplo, vale mencionar a quantia
de R$ 36.978,62, a qual não foi confirmada pela Unidade de Origem (fl. 31) e também não
constatada pela DRJ (fl. 375):

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

Assim, apesar da juridicidade aparentemente favorável da possibilidade de
utilização de créditos de imposto de rendas retidos e não recolhidos pelas fontes pagadoras, a
efetiva utilização dependeria da correlação entre os valores não confirmados e a indicação
precisa que viabilizasse identificar em quais notas fiscais se encontrariam as retenções de cada
um dos valores ainda não confirmados.
Apesar disso, a recorrente se limitou a requerer genericamente seu pedido,
pedindo aprovação do valor do crédito remanescente, sem mencionar a sua composição e sem
indicar a sua correlação com as notas fiscais apresentadas.
Assim, acerca dos valores não confirmados, remanesceria análise fática que
pudesse estabelecer a demonstração fática e cabal:
a) da certeza dos créditos (existiram de fato os registros de créditos contábeis de
cada uma das receitas indicadas nas notas fiscais, tendo sido registradas no
curso do 2o trimestre de 2006?); e
b) da liquidez dos créditos (dentre os valores mencionados de referidas notas,
quais já teriam sido considerados pela DRJ? e quais supostamente não teriam
sido considerados pela DRJ?), a fim de que se pudesse mensurar o que ainda
dependeria de análise (já que a DRJ já reconheceu antecipações que totalizam
a quantia de R$ 243.924,96, qual seria a composição dos valores ainda não
reconhecidos?).
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre cada um dos créditos pendentes de confirmação e as notas
fiscais apresentadas pela empresa contribuinte, o que não aconteceu.
Não se demonstra suficiente que a empresa contribuinte junte aos autos
documentos (notas fiscais) e planilhas sem que tenham sido acompanhadas de relatório analítico
explicativo, no intuito de viabilizar a sua análise detalhada dos créditos não confirmados em
relação aos meios de prova apresentados.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar (grifos
nossos).”
Haveria, portanto, a necessidade de indicação por parte da empresa recorrente de
quais receitas e respectivos impostos de renda na fonte, especificadamente, ainda não teriam
sido considerados pela DRJ e o porquê de a recorrente entender que deveriam ter sido
considerados e não o foram, com referência precisa às respectivas notas fiscais; no entanto, não
há tal especificação por parte da recorrente.
Ou seja, quanto aos aspectos fáticos, a recorrente se limitou a estabelecer
argumentações genéricas sem que, no entanto, pudesse demonstrar cabalmente a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, mediante apresentação de sua composição, por meio de planilha, e
respectivo confronto com a documentação apresentada.
Sobre tal aspecto, importante mencionar o disposto na seguinte decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito, inviável o
reconhecimento do crédito pretendido.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

Em síntese, não houve precisa demonstração, por parte da recorrente, dos pontos
de discordância fática, já que não estabeleceu, com precisão, quais valores compunham os
valores ainda não confirmados, correlacionando-os com as respectivas notas fiscais, de modo
específico e referenciado, à luz do que dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Referido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Em síntese, o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908479/2012-01

Apesar disso, a empresa contribuinte não apresentou a demonstração cabal da
liquidez e certeza dos créditos ainda pendentes de confirmação, o que impossibilita, portanto, a
validação dos valores apresentados em PER/DCOMP ainda não confirmados.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital